Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719909-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: ESMERALDA MOURAO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e antecipou os efeitos da tutela postulada. Em preliminar, o apelante roga pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Apresentadas contrarrazões, a apelada junta documentos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo, por inobservância do procedimento; e sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2021 17:35:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador